Tribunal: TJES
Processo: 0001780-21.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001780-21.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE FRIZANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ARTIGO 302, DA LEI Nº 9.503/97 (HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR).

RECURSO DA DEFESA.

P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prova carreada aos autos não é apta a demonstrar, de forma segura e indene de dúvidas, que o apelante tenha agido com imprudência. Havendo dúvidas quanto à demonstração da culpa do apelante, deve ser o réu absolvido, em atenção ao princípio
in dubio pro reo.
2
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
Alexandre Frizanco,
inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (fls. 256/257v dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 03/04, que
“
no dia 16/06/2012, por volta das 13h e 30mm, o ora denunciado estava na
direção
do
veículo
automotor Scania/LR1 24 GA4X2NZ (Caminhão- Trator), chassi 9BSR4X2A0736 12982, cor branca, ano 2007, co
m
destino a São Paulo/SP. Ao sair da pista e cair na sarjeta, na BR 101 (Km 451,1), o denunciado, ao tentar retornar para a pista, desgovernou-se, atravessou a rodovia,
invadiu
a faixa contrária e tombou sobre o
veículo
da
vítima
Jhonatan de Oliveira (1/KIA UK2500 HD SC, chassi 9UWSHX73ACN005628, cor branca, ano 2011, co
m
destino a Vit
ó
ria/ES), o que veio a ocasionar seu
óbito
e
lesões

corporais
leves na vítima Marcio Sales Pereira, que estava no banco carona”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a MM. magistrada de primeira instância acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou o apelante nas sanções do artigo 302, da Lei nº 9.503/97, à pena definitiva de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direit
o
, bem como à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Ao apresentar as razões recursais às fls.
257/265
dos autos físicos, a defesa pugna:
i)
pela absolvição do apelante, ante a ausência de demonstração da imprudência;
ii)
seja a pena-base aplicada no mínimo legal;
iii)
seja reconhecida a atenuante da confissão;
iv)
seja concedido o beneficio da assistência judiciária gratuita; e
v)
sejam fixados honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Válido consignar que o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contido no artigo 302, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), prescreve assim a conduta,
in verbis
:

“Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor
:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Dessa feita, por se tratar de delito de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever de cuidado objetivo, a qual é evidenciada pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis:

Art. 18. Diz o crime:

[...]

II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

O crime culposo, por sua vez, é conceituado como
“a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado”
(
In
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal – Parte geral, p. 138).

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em (i) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, (ii) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), (iii) resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente, (iv) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, (v) previsibilidade objetiva e, por fim, (vi) tipicidade.

Dito isso, com o fito de elucidar a conduta delitiva narrada na denúncia, recorro à prova documental, testemunhal e, ainda, ao laudo pericial do local do acidente de tráfego, para verificar se estão presentes as elementares que compõem o crime previsto no artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Insta salientar que a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 06 dos autos físicos, do Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 07/16, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 23 e do Laudo de Exame de Acidente de Trânsito de fls. 95/111.

A
autoria
, ademais, é inconteste, uma vez que não remanescem dúvidas de que era o apelante quem conduzia a carreta que
tombou em cima da caminhonete conduzida pela vítima.

Não obstante isso, a prova carreada aos autos
não

é apta a demonstrar a culpa do apelante, de forma segura e indene de dúvidas, de modo que a absolvição é medida que se impõe.

Inicialmente,
ao ser ouvido na esfera policial (fl. 17), o acusado informou que seguia no sentido Vitória/ES ao Rio de Janeiro/RJ, quando um dos pneus da carreta estourou, momento em que perdeu o controle do veículo, que entrou em uma valeta lateral, tendo, em seguida, retornado à estrada e invadido a contramão, colidindo com um veículo que vinha na direção contrária. Confira-se:

“estava conduzindo o veículo SCANLA/R124 GA4X2NZ 420, COR BRANCA, PLACA NGH-7857, ANO/MOD. 2007/2007, CHASSI n° 9BSR4X2A073612982, RENAVAM n° 933548567, em nome de TRANSMANIA TRANSPORTES LTDA, acoplado a carreta SR/NIJU N)SRFR 3E, COR BRANCA, PLACA NGI-9163, ANO/MOD. 2006/2006, CHASSI n° 9 89FR38836CDB5404, RENAVAM n° 879494271, em nome de TRANSMANIA TRANSPORTES LTDA, quando por volta das 13:30 hrs, estava seguindo sentido Vitoria/ES ao Rio de Janeiro/RJ, carregado de CHOCOLATES GAROTO, quando ao passar pelo KM 457,1 na BR 101, próximo ao Posto Fiscal da divisa do ES com RJ, perdeu o controle do veículo quando um pneu de tração do lado direito do referido veículo estourou; Que no momento o declarante perdeu o controle do veículo e não conseguiu controlá-lo, tendo o mesmo entrado em uma valeta do seu lado da pista e em seguida retornado para estrada e invadindo a contra mão, momento este em que colidiu com um veículo que vinha em sentido contrário do declarante; Que no momento do impacto o veículo que o declarante conduzia veio a tombar encima do veículo em que colidiu; Que o veículo que conduzia ficou tombado por cima do veículo em que havia colidido em meio a estrada, impedindo o trafego de carros na pista; Que após o acidente o declarante conseguiu sair do veículo que conduzia com apenas algumas escoriações leves; Que após o acidente outras pessoas que pararam no local acionaram o socorro, tendo a Policia, Bombeiros e Ambulâncias chegado ao local após algum tempo; Que o declarante exerce a função de motorista da empresa TRANSMANIA TRANSPORTES LTDA a aproximadamente 05 (cinco) anos”.

Em juízo, o acusado trouxe versão idêntica (mídia de fl. 151), acrescentando que vinha em uma curva longa, quando o pneu estourou, de modo que caiu em uma valeta de concreto, colidindo com um barranco, antes de retornar à pista. Vejamos:

“[...] Que o caminhão foi para a perícia, para ver os pneus, porque um dos pneus estourou na hora do acidente, sendo a causa do acidente; que na hora do acidente, o policial da polícia científica tirou fotos do pneu estourado; que o caminhão ficou preso um mês para poder fazer a perícia; que vinha de Vila Velha, carregado de chocolate da Garoto; que o caminhão era da empresa Transmania; que vinha na BR 101 em Vila Velha, sentido Vila Velha/ES a São Paulo; que era por volta de 13:30h 13:15; que vinha numa descida, não era uma curva fechada, era uma curva longa, quando estourou um pneu da tração do caminhão; que naquela curva, como ali era uma serra, não tem acostamento, tem uma valeta de concreto; que o pneu estourou e o caminhão caiu na valeta; que tentou segurar o caminhão para tirar ele de dentro da valeta; que esclarece que se frear uma carreta carregada acaba dando um ‘L’ e causa um acidente; que tentou voltar a carreta para a pista; que foi quando a carreta bateu em um barranco, que fez um morro de terra, e a carreta voltou de uma vez; que quando a carreta voltou para a pista a caminhonete vinha subindo; que ali são três faixas, uma que desce e duas que sobem; que para não invadir a faixa do carro que vinha, o interrogando puxou a carreta de volta para o acostamento, quando a carreta tombou; que foi quando pegou o carro da vítima; que o caminhão tombou e pegou por cima do carro; que acreditou que a vítima fosse puxar o carro também para a lateral, pois tinha a segunda pista a direita; que acredita que a vítima apavorou e não saiu da pista;
que o veículo da vítima ficou muito danificado; que a carroceria arrancou fora; que o motorista morreu na hora e o carona pulou na hora; que foi que ficou sabendo; que não viu na hora; que os outros motoristas e o interrogando sinalizaram e chamaram a PRF; que aguardou a polícia chegar; que não viu a vítima na hora, pois ficou do outro lado da carreta tombada; que só foi ver a vítima depois, quando a polícia chegou; [...]”.

De acordo com o que se extrai do Relatório de Avarias de fl. 13,
o Reboque 1
da Scania R124 GA4XNZ 420,
de fato, estava com avaria nos pneus.

Além disso, a versão trazida pelo apelante é corroborada pelo Laudo de Exame de Acidente de Trânsito de fls. 95/111, em que também consta que o acusado teria colidido com um barranco próximo ao acostamento, o que teria contribuído com o acidente. Vejamos:

Vestígio 1: Marca deixada pelos pneumáticos de UT2 na margem direita do sentido Cachoeiro/Campos, indicando que esta Unidade de Trafego, antes de invadir a contramão, colidiu com o barranco que ficava próximo ao acostamento, o que possivelmente contribuiu para que UT2 se desgovernasse e tombasse por cima de UT1.

Lado outro, não há no Laudo de Exame de Acidente de Trânsito qualquer informação no sentido de que o apelante estivesse trafegando em alta velocidade ou, ainda, que os pneus do veículo estivessem em mau estado de conservação. Em verdade, extrai-se que o perito não conseguiu definir o motivo pelo qual o condutor caiu no desnível. Confira-se:

Com os elementos encontrados, caracterizados pelo exame no local, o signatário descreve a provável dinâmica do fato: trafegava o condutor de UTI (utilitário) no sentido Campos/Cachoeiro e o condutor de UT2 (caminhão Scania) seguia no sentido contrário. Por motivo escape a percepção pericial, o condutor de UT2 caiu no desnível, que ficava na margem direita de seu sentido (Cachoeiro/Campos). Na tentativa de sair desse desnível, o condutor do UT2 derivou para a esquerda (contramão de tráfego - sentido Campos/Cachoeiro), Ato contínuo, já desgovernado, curvou para direita, com objetivo de transpor a curva acentuada a direita em declive que se avizinhava, momento no qual foi submetido a urna forca centrífuga para esquerda, a qual foi suficiente para promover o tombamento em sentido anti-horário, no mesmo instante que ali trafegava UT1, passando, literalmente, por cima desta Unidade de Tráfego. A marcas de frenagem de UT2 indicam que esta Unidade de tráfego ainda acionou os freios na tentativa de evitar o acidente.

Face ao exposto, ao exame realizado e aos vestígios assinalados, conclui o perito tratar-se de exame de local de acidente de tráfego, na modalidade colisão lateral e tombamento, provocado pelo comportamento do condutor do veículo Scania, placa de licenciamento NGH-7857, que, por motivo ignorado, tombou perpendicularmente e de forma inopinada na pista de rolamento, não sendo possível o condutor de UT1 desviar de UT2.

Assim,
em que pese evidenciado o nexo de causalidade entre a colisão e o óbito da vítima,
reputo existirem dúvidas quanto à demonstração d
e que o acusado tenha agido com inobservância do dever objetivo de cuidado e, portanto, tenha dado causa ao homicídio culposo,
sendo o caso de sua absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo.

Tem sido justamente esse o entendimento dos Tribunais Pátrios quando da análise de casos semelhantes ao presente. Confira-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
ART. 302, CAPUT, DO CTB
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. São elementos do tipo culposo: A conduta humana voluntária, a inobservância do cuidado necessário exigível, o resultado típico não querido, o nexo causal entre conduta e resultado e a previsibilidade objetiva do resultado. 2. Em que pese seja inconteste o nexo de causalidade entre a colisão e o óbito, não há elementos suficientes para justificar a condenação do acusado, pois não existem provas capazes de justificar que o réu agiu com inobservância do dever objetivo de cuidado, seja na forma negligente ou imprudente, a dar causa ao evento delituoso, e, por conseguinte, ao homicídio culposo. 3. Diante da fragilidade do conjunto probatório, a absolvição é medida que se impõe, tendo em vista a incidência da máxima
in dubio pro reo
. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJPI; ACr 0002158-59.2017.8.18.0065; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 17/11/2023; Pág. 166).

APELAÇÃO CRIMINAL.
Homicídio na condução de veículo automotor.
Artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/1997
. Recurso defensivo pleiteando a inversão do
decisum
. De rigor a absolvição.
Ausência de indícios seguros de que o réu tenha agido com imprudência, causando o acidente. Ausência de provas seguras quanto a não observação de dever de cuidado do réu. Demonstração de culpa

exclusiva

da

vítima. O Direito Penal não opera em conjecturas, devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reo.

Absolvição por falta de provas. Necessidade. Sentença reformada. APELO PROVIDO.
(TJSP; ACr 0001224-09.2018.8.26.0077; Ac. 13265394; Birigui; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Silmar Fernandes; Julg. 30/01/2020; DJESP 04/02/2020; Pág. 2310).

À luz de todo o exposto,
CO
NHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença condenatória e, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolver

o réu
Alexandro Frizanco

da prática do delito do artigo

302, do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.